Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-87.2023.8.11.0029
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000066-87.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVETE MARIA SILVA - CPF: 495.644.711-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN MT (RECORRIDO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO- AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IVETE MARIA SILVA contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido tendo em vista que a parte recorrida não foi condenada em custas e honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação dos efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Cumpre esclarecer que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em análise, o recurso da parte adversa não foi conhecido e de acordo com o enunciado n. 122 do FONAJE é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Assim, possível a condenação do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT em honorários advocatícios, deixando no entanto de condenar nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT.

Posto isso,
acolho em parte os embargos de declaração
o que faço para condenar o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024